Tribunal: TJES
Processo: 5001750-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIO ZUMMACH JUNIOR

AGRAVADO: ANANETE MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001750-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
Ú
LIO ZUMMACH J
Ú
NIOR

AGRAVADO: ANANETE MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Para efeito de fixação de pensão provisória decorrente de acidente de trânsito, não se vislumbra no caso presente razão fática ou jurídica que me permita dissentir do entendimento vertido pelo Juízo a quo, especialmente quando ponderado a aparente ausência de incapacidade laboral do Agravante, tendo em consideração, ainda, o risco de irreversibilidade da medida, o que ganha relevo ante a manifestação da Agravada a lançar dúvidas concretas a respeito da culpa pelo sinistro havido. Ausência de probabilidade do direito alegado.

II. O pensionamento pretendido tem a função de contrapor o risco atual e imediato à subsistência da vítima, não podendo ser considerado a tanto, fatos havidos há um considerável espaço de tempo (04 anos), devendo, portanto, ser dimensionada a realidade atual da parte e suas condições de subsistência, o que não demonstra o Agravante, ao menos neste momento, serem deficitárias.

III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001750-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
J
Ú
LIO ZUMMACH J
Ú
NIOR

AGRAVADO: ANANETE MENDES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
J
Ú
LIO ZUMMACH J
Ú
NIOR
face a decisão que, em sede de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, movida em face de
ANANETE MENDES DE OLIVEIRA
,
indeferiu seu pedido liminar destinado a impor à Agravada o pagamento de pensão provisória em função da impossibilidade de exercer seu labor decorrente das lesões que lhe foram impingidas pela conduta culposa da Requerida no acidente.

Afirma a Recorrente que em 22/08/2019, trafegava pela Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, Civit II, Serra, ES (sentido Civit II x Feu Rosa), quando foi atingido pelo veículo GM ONIX, placa QRJ 5E24, que estava sendo conduzido pela Agravada, sofrendo lesões físicas, que lhe impuseram a submissão a procedimentos cirúrgicos e afastamento de sua atividade laboral, inicialmente por 120 dias, tendo sua capacidade laboral drasticamente reduzida.

Assim requer a concessão de tutela antecipada de urgência para o pagamento mensal de pensão no valor de R$ 1.597,00 (mil quinhentos e noventa e sete reais), dada a sua situação de desemprego e as perdas de oportunidades de emprego que suportou devido a acidente ocasionado pela Agravada.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Em contrarrazões, afirma a Agravada a culpa do agravante pelo sinistro havido ao ser atingida na lateral pela motocicleta dirigida pelo Agravante, que trafegava em alta velocidade, próxima ao meio-fio, à direita dos veículos que estavam na via, dizendo, assim, não estarem presentes os requisitos à tutela de urgência pretendida.

Pois bem.

Conforme asseverado na decisão inicial do presente agravo de instrumento, não vislumbro no caso presente, razão fática ou jurídica que me permita dissentir do entendimento vertido pelo Juízo a quo, especialmente quando ponderado a aparente ausência de incapacidade laboral do Agravante, tendo em consideração, ainda, o risco de irreversibilidade da medida, o que ganha relevo ante a manifestação da Agravada a lançar dúvidas concretas a respeito da culpa pelo sinistro havido.

A imposição de pensão provisória nesta fase processual, à míngua de qualquer espécie de caucionamento, além do risco de irreversibilidade decorrente da própria natureza da pretensão do Autor-Agravante, revela-se de certo modo temerária, ante a incipiente instrução processual.

Acresça-se, ademais, como destacado pelo Juízo a quo, não haver impossibilidade aparente para o Autor de exercer sua atividade laboral, ao contrário, ao menos em uma análise inicial, resta claro da decisão recorrida estar o Autor a exercer normalmente seu labor, o que se destaca na medida em que já passados mais de 04 anos do acidente.

O pensionamento pretendido tem a função de contrapor o risco atual e imediato à subsistência da vítima, não podendo ser considerado a tanto, fatos havidos há um considerável espaço de tempo, devendo, portanto, ser dimensionada a realidade atual da parte e suas condições de subsistência, o que não demonstra o Agravante, ao menos neste momento, serem deficitárias.

Assim, cumpre dizer que os fatos alegados pelo Autor Agravante, em especial o período em que ficou impossibilitado de auferir renda em função do sinistro, hão de ser demonstrados ao tempo da instrução processual e assim considerados para efeito de indenização material, não podendo serem tomados nos dias de hoje, passados mais de 04 anos, para efeito de fixação de pensão, mormente quando demonstra o Autor condições de exercer seu ofício normalmente.

Ademais, nesse mesmo contexto, a realidade vertida nos autos não permite que, nos dias atuais, seja atribuído à Agravada eventual renda deficitária decorrente do exercício da profissão do Autor, enquanto autônomo, pois ausente o nexo de causalidade minimamente aparente.

Acresça-se que não vejo, neste momento, como descurar do entendimento do Juízo a quo ao ponderar não haver provas nos autos de que teria o Autor sido demitido em função da descoberta, por seu Empregador, das lesões decorrente do acidente, o que há, também, de ver-se sujeito à instrução probatória.

Finalmente, impera considerar que traz a Agravada em suas contrarrazões, fundamentos robustos a lançar dúvidas sobre a participação de cada uma da Partes na definição do sinistro, não havendo, portanto, como se impor probabilidade ao direito alegado pelo Agravante.

Somadas todas essas circunstâncias e dentro de uma cognição perfunctória, própria desta via, inviável se mostra a imediata antecipação da tutela nos termos pretendidos pelo Agravante.

Nessas condições, conheço, mas
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

DES.
J
ORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.